Tribunal: STJ
Processo: 0825126-36.2018.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174247 - MA (2024/0373631-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSALIA MAXIMINO MAGALHAES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. P
RECLUSÃO. TESE EXPRESSAMENTE ANALISADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o acórdão recorrido não possui os vícios suscitados pela
parte recorrente, existindo mero inconformismo com o resultado do julgado
proferido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 4ca1c11f-cee0-4a8b-a11e-9584c5acd5af

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174247 - MA (2024/0373631-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSALIA MAXIMINO MAGALHAES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. P
RECLUSÃO. TESE EXPRESSAMENTE ANALISADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o acórdão recorrido não possui os vícios suscitados pela
parte recorrente, existindo mero inconformismo com o resultado do julgado
proferido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSALIA MAXIMINO
MAGALHAES contra a decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso
especial e o rejeitou como representativo da controvérsia n . 702 do STJ (fls. 394-397).
A parte agravante sustenta, em síntese (fl. 436):

Conforme disposto, houve negativa ao seguimento do Recurso Especial
interposto, trazendo como fundamento que a corte estadual não estaria obrigada a
enfrentar todos os argumentos, e que não teria ocorrido a violação aos arts. 1.022, II
e 489, §1o, IV, ambos do CPC.
Sobre este fundamento, a decisão não deve prosperar, posto que não houve
manifestação da corte estadual sobre as violações apontadas.
Foi ofertado documento demonstrando que o cargo ocupado é diverso dos
representados pelo sindicato indicado como mais específico, assim como
participação da parte Recorrente em liquidação coletiva por arbitramento, onde seu
índice foi individualizado e homologado, restando superada a questão da
legitimidade, porém a corte estadual não se pronunciou sobre estes documentos.
Documento eletrônico VDA48113932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:06
Código de Controle do Documento: fe54ba0f-99c5-4b2a-9f05-fffe7e6ec610

O próprio trecho destacado pela corte superior, demonstra que a corte
estadual, ao apreciar a questão da preclusão, indica que o entendimento do STF é no
sentido de que a legitimidade somente se afere em liquidação ou execução
individual.
ORA, É EXATAMENTE ISTO QUE A PARTE RECORRENTE
DEFENDE, PORÉM A CORTE ESTADUAL SONEGA APRECIAÇÃO SOBRE A
PARTE RECORRENTE TER INTEGRADO LIQUIDAÇÃO ONDE O ENTE
RECORRIDO DEMONSTROU CONCORDÂNCIA COM SEU CRÉDITO,
PRECLUINDO NESTE MOMENTO A LEGITIMIDADE, CONFORME
INDICADO PELA PRÓPRIA CORTE ESTADUAL.

Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as combativas alegações da parte agravante, razão não lhe
assiste.
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem apresentou a seguinte
fundamentação,
(fl. 273):
in verbis

, a recorrente a fim de comprovar a sua condição de integrante da
In casu
categoria beneficiada pelo título judicial, sustenta que o SINTSEP-MA abarca todos
os servidores públicos estaduais, razão pela qual poderia, em seu entender, executar
individualmente o acórdão que determinou a implantação do percentual de URV na
remuneração dos beneficiados.
Contudo, o momento adequado para identificar (individualizar) os
servidores pertencentes à categoria beneficiada pelo título judicial ocorre após o
trânsito em julgado, isto é, quando a decisão faz coisa julgada ultra partes, mas
limitadamente ao grupo, categoria ou classe, nos termos do art. 103, II, do CDC.
Em verdade, equivoca-se a parte recorrente quando alega que a necessidade
de comprovação da condição de servidor pertencente à categoria só se verifica nas
fases posteriores ao reconhecimento do direito, como na execução, momento em que
o substituído deve demonstrar o seu enquadramento ao dispositivo da sentença
exequenda.
Sobre o momento adequado para demonstrar o enquadramento dos
exequentes ao dispositivo condenatório da sentença, o Ministro Cezar Peluso,
Relator do supracitado RE 363860 AgR/RR, esclareceu:
[...]
Portanto, a delimitação subjetiva dos integrantes da categoria ocorre por
ocasião da execução individual, momento no qual a parte exequente comprovará o
seu enquadramento ao dispositivo da sentença exequenda, isto é, de que pertence à
categoria albergada pelo título judicial exequendo, o que não restou demonstrado
pelos recorrentes.
A recorrente opôs embargos de declaração, alegando que (fls. 286-288):

Documento eletrônico VDA48113932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:06
Código de Controle do Documento: fe54ba0f-99c5-4b2a-9f05-fffe7e6ec610

Embora se trate, especificamente de legitimidade ad causam, sendo matéria
de ordem pública relacionada as condições da ação, o Superior Tribunal de Justiça
já se posicionou no sentido de que ela também está sujeita a preclusão, e é
exatamente o que ocorreu na espécie, conforme se demonstrará.
Nota-se que, na origem, o processo de conhecimento 6542/2005 dependeu
de liquidação coletiva por arbitramento, tendo como um dos participantes a parte
Exequente. Fase essa que durou cerca de 10 anos.
Nota-se também que já houve apuração do seu percentual de perda salarial
pela Contadoria Judicial, e houve decisão posterior homologando e transitando em
julgado.
Conclui-se que a matéria foi atingida pela preclusão, na medida em que
transitou em julgado a parte da decisão proferida na fase de conhecimento e
liquidação que condenou e homologou o percentual devido a parte, reconhecendo,
assim, ainda que
, a legitimidade ativa
. [...
implicitamente
ad causam
].
A preclusão impede que, no processo de execução judicial sejam alegadas
matérias superadas pela resolução final, razão por que a Lei é clara no sentido de
que, no cumprimento da decisão somente é possível suscitar-se matérias
supervenientes à sentença.
A titularidade do crédito, por força do pagamento reconhecido pela
sentença, impede que seja rediscutida a questão sob o pálio da legitimidade para a
execução, porquanto a questão não é formal, mas material e inerente à própria
relação material.
O Art. 535 do CPC, ao permitir que a Impugnação ao Cumprimento de
Sentença verse sobre a ilegitimidade das partes, refere-se aos Arts. 778 a 779 do
Diploma Processual - legitimidade
- inerente aos que podem
ad processum
. Isto porque eventual nulidade
promover execução e aos que podem ser executados
processual ocorrida no processo de conhecimento, mesmo que absoluta – salvo
aquela relacionada a vício na citação – torna-se inatacável em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença, porquanto houve a sentença com trânsito em julgado,
e confere-lhe a imutabilidade inerente à autoridade da coisa julgada (precedentes do
STJ R Esp 871166 SP 2006/0163068-0).
Então, pode-se dizer que a preclusão
pode significar inclusive
pro judicato
apreciação implícita ou presumida da matéria no momento do julgamento, como
ocorre na hipótese do artigo 508 do Código de Processo Civil,
:
in litteris
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do
pedido.
E é o que ocorre no caso ora em análise, à medida que as partes constam
dos autos desde 2009, figurando como requerentes da fase de liquidação por
arbitramento, sem qualquer impedimento, fazendo-se constar o seu nome na relação
apresentada pela Contadoria Judicial, com posterior decisão de homologação dessa
lista.
Com isso, não há o que se falar em ilegitimidade a essa altura, por restar
caracterizada a preclusão, conforme entendimento firmado pelo STJ no sentido de
que as matérias de ordem pública – embora possam ser tratadas a qualquer tempo -
também estão sujeitas a preclusão.

Ao apreciar os aclaratórios, a Corte
reforçou que (fl. 301):
a quo
Documento eletrônico VDA48113932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:06
Código de Controle do Documento: fe54ba0f-99c5-4b2a-9f05-fffe7e6ec610

No contende a preclusão, o alcance subjetivo da coisa julgada coletiva é
questão a ser aferida apenas no momento do cumprimento de sentença, caso a caso,
momento no qual se aufere quem pode e quem não pode se beneficiar do comando
sentencial genérico da fase de conhecimento.
Neste sentido o STJ no REsp 1.937.311/MA consignou que “(...) a questão
da legitimidade do autor é aferível no cumprimento de sentença, e segue, por óbvio,
o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie "no momento em que se presta a
jurisdição" [REsp no 1.937.311/MA, Relator o Min. Mauro Campbell Marques,
], como fundamento para dar provimento ao recurso especial interposto
17/08/2021
pelo Estado do Maranhão e determinar a imediata aplicação de teses fixadas acerca
do alcance subjetivo da coisa julgada de sentenças coletivas. Coadunando de mesmo
entendimento, pela incidência imediata dos precedentes obrigatórios que tratam do
alcance subjetivo da coisa julgada de sentença coletiva também se manifestou o STF
no RE 1.260.115/MA, em caso similar ao dos autos, tendo sido provido recurso
extraordinário interposto pelo Estado do Maranhão, justamente para determinar a
incidência imediata de tais precedentes, eis que, como não houve modulação de
efeitos pelo STF quando da fixação das referidas teses, incidem a todos os casos.

No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, visto que foi feita a
devida distinção com relação aos precedentes invocados, fundamento que não restou
atacado no recurso especial.
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.277
/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
4/12/2023
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:06
Código de Controle do Documento: fe54ba0f-99c5-4b2a-9f05-fffe7e6ec610

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.174.247 / MA
Número Registro: 2024/0373631-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08251263620188100001 8251263620188100001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSALIA MAXIMINO MAGALHAES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994 - ÍNDICE DE
3,17%
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROSALIA MAXIMINO MAGALHAES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
TERMO
Documento eletrônico VDA48337892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 33e9d6df-1be6-43eb-b786-ad4f14cb6290

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 33e9d6df-1be6-43eb-b786-ad4f14cb6290